Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CASO RECORRENTE DE PARTES COM DOMICILIO NA CIDADE DE ALEXÂNIA. AUSENCIA DE QUALQUER FATO A JUSTIFICAR A PROPOSITURA DA AÇÃO EM BRASÍLIA. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em ação de cobrança, que declarou a incompetência do Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o feito. 1.1. Nesta sede, a parte pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, fixando-se a competência do foro de Brasília/DF para processar e julgar o feito originário. Aduz que o foro escolhido é competente em razão de expressa previsão no artigo 62o do Estatuto Condominial, que elege o foro de Brasília para dirimir as ações que envolvam o condomínio e seus associados. Assevera que, em se tratando de competência territorial de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes, podem as partes derrogá-la mediante estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63 do CPC/15.

2. O artigo 53, inciso III, alínea d, do Código de Processo Civil determina que o foro competente é o local onde a obrigação deve ser cumprida, para a ação que exige o seu cumprimento. 2.1. Conforme estatuto, a sede da agravante é Alexânia/GO e a agravada reside no condomínio credor, de modo que o domicílio da agravada também é em Alexânia/GO. 2.2. A escolha do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no presente caso não está relacionada ao local onde a obrigação deve ser cumprida e não guarda qualquer conexão com os fatos que fundamentam a demanda.

3. O contexto da súmula 33 do STJ que dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, contudo, prevê total pertinência com a lei processual civil, de modo que a escolha não pode ser aleatória, sem qualquer vínculo com a lide. 3.1. Não é razoável, portanto, reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar demandas que não têm relação com o Distrito Federal, especialmente quando há uma disposição legal que estabelece a competência no local de cumprimento da obrigação. 3.2. Fica evidente o abuso da cláusula de eleição de foro registrada na convenção do condomínio e caracteriza um manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso está relacionado com este tribunal. 3.3. Precedente: “(...) A competência para julgamento e processamento de ação de cobrança de taxas condominiais é do foro do local do cumprimento da obrigação nos termos do art. 53, inc. III, alínea d, do Código de Processo Civil. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. (...)”. (07295895520228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 13/3/2024).

4. Agravo improvido.